Tribunal: TJMT
Processo: 1018232-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018232-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), JOAO GARCIA NETO - CPF: 570.758.241-04 (PACIENTE), ANTONIO AGUIAR FERREIRA - CPF: 063.008.209-04 (ADVOGADO), MM juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Varzea Grande - MT (IMPETRADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (IMPETRANTE), ANTONIO AGUIAR FERREIRA - CPF: 063.008.209-04 (IMPETRANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA PINTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – CONDENAÇÃO - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO ––– EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA – PREVISÃO DO ART. 492, I, ALÍNEA "E", DO CPP – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 1068 DE REPERCUSSÃO GERAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA.

1.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.235.340/SC (Tema 1068 de Repercussão Geral), firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

2.

A decisão do magistrado que determina a prisão imediata do réu após condenação pelo Tribunal do Júri, fundamentada na soberania dos veredictos e na necessidade de preservação da ordem pública, não configura constrangimento ilegal.

3.

A execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência, havendo, na hipótese, ponderação entre este princípio e a soberania dos veredictos, ambos de estatura constitucional.

4.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para impedir a execução imediata da pena quando presentes os requisitos legais para tanto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
preventivo em favor de
João Garcia Neto
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal – Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT.

Aduz a defesa que o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal), por fato ocorrido em 03 de janeiro de 2016, e que durante toda a instrução processual respondeu ao processo em liberdade, sem demonstrar qualquer comportamento que justificasse medida cautelar.

Alega que o processo encontra-se em fase de designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, havendo fundado receio de que, em caso de condenação, seja determinada a prisão imediata do paciente de forma automática, sem decisão fundamentada e sem fato novo, o que violaria os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais.

Sustenta que a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1235340/SC (Tema 1068) trata especificamente de casos relacionados à Lei Maria da Penha (feminicídio), sendo inaplicável ao caso do paciente. Argumentam ainda que o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa impediria a aplicação desse entendimento ao paciente, uma vez que os fatos ocorreram em 2016, muito antes da decisão do STF.

Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado de eventual condenação.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 292250383).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, informando que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo sido determinada a imediata execução da pena, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 1068 de repercussão geral. (ID 292873859).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando a seguinte ementa:

“Habeas Corpus Preventivo – Paciente condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do delito homicídio qualificado [art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP] – prisão imediata determinada na sessão plenária de julgamento – Pedido de reconhecimento da nulidade do decreto prisional, ao argumento de que a soberania dos veredictos não obriga a execução imediata da pena – sustentada ausência de motivação da decretação da prisão e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere – predicados pessoais – pretendida concessão de salvo conduto – impossibilidade – Necessidade de dilação probatória – discussão sobre matéria de fato – inadmissibilidade de análise na via estreita do mandamus – impossibilidade de utilização desta ação constitucional como substitutivo de recurso previsto à espécie – Tema de repercussão geral n. 1068/STF - “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.” - Constrangimento ilegal não visualizado – interposição de recurso de apelação pela defesa – princípio da unirrecorribilidade recursal -
Pela denegação do writ
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de impedir a prisão do paciente após eventual condenação pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que tal medida violaria o princípio da presunção de inocência e representaria constrangimento ilegal.

Ocorre que, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente já foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo sido condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Na ocasião, foi determinada a imediata execução da pena, nos termos do art. 492, I, "
e
", do Código de Processo Penal e em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.235.340/SC (Tema 1068 de Repercussão Geral), segundo o qual "
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
".

A questão central do presente
writ
, portanto, reside na legalidade da determinação de imediata execução da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.235.340/SC, sob o regime de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, fundamentando-se no princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "
c
", da Constituição Federal.

Na oportunidade, entendeu-se que, como a condenação pelo Conselho de Sentença estabiliza a discussão sobre a matéria fática, e eventual desconstituição da sentença proferida pelo Júri Popular só tem lugar em casos excepcionais expressamente previstos no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, a execução imediata da pena não viola o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF).

Contrariamente ao que sustenta o impetrante, o entendimento firmado pelo STF não se limita aos casos de feminicídio ou crimes relacionados à Lei Maria da Penha, mas aplica-se a todas as condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, independentemente da natureza específica do crime doloso contra a vida julgado.

O fundamento da tese fixada reside na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, princípio que se aplica indistintamente a todos os julgamentos realizados por essa instituição, não comportando restrições quanto à natureza específica do crime julgado.

Quanto ao argumento da irretroatividade da lei penal mais gravosa, é importante ressaltar que o entendimento firmado pelo STF não configura nova tipificação penal ou agravamento de pena, mas interpretação constitucional sobre a possibilidade de execução imediata das condenações pelo Tribunal do Júri, tendo como fundamento a soberania dos veredictos, princípio expressamente previsto na Constituição Federal desde sua promulgação.

No caso concreto, verifica-se que a decisão que determinou a prisão do paciente está devidamente fundamentada, conforme se observa no trecho da sentença reproduzido nas informações prestadas pela autoridade coatora:

"(...)
No caso concreto o acusado foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, o que impõe a execução antecipada da reprimenda, independentemente de possíveis recursos, pois não vislumbro no caso concreto nenhuma questão substancial que possa, plausivelmente, levar à revisão da condenação (CP, art. 492, § 3o), visto que o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário pelas partes
."

O magistrado fundamentou sua decisão na necessidade de proteção da sociedade, na preservação da ordem pública e na gravidade concreta do delito, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou constrangimento ilegal.

As condições pessoais favoráveis alegadas pelos impetrantes – como o fato de o paciente nunca ter tido prisão preventiva decretada, possuir residência fixa, ser estudante de medicina e ter respondido ao processo em liberdade por quase 10 anos – não são suficientes, por si sós, para afastar a aplicação da tese firmada pelo STF, uma vez que a execução imediata da pena após condenação pelo Júri decorre diretamente da soberania dos veredictos, não dependendo da presença dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

Diante desse contexto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão que determinou a prisão do paciente após sua condenação pelo Tribunal do Júri, sendo inviável a concessão da ordem pleiteada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025